Tribunal: TJDFT
Processo: 0712598-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0712598-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ADVAIR CARLOS SILVEIRA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS DA POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por ADVAIR CARLOS SILVEIRA contra ato imputado ao GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL e ao DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, que determinaram a cassação da aposentadoria do impetrante, servidor público distrital aposentado. O impetrante sustenta que, não obstante condenado pela prática de improbidade administrativa (Processo n. 0708841-24.2017.8.07.0018), as sanções descritas no título executivo judicial não contemplam a cassação do benefício previdenciário, concedido antes da deflagração do cumprimento de sentença. Questiona, portanto, a legalidade dos atos administrativos que conduziram à aludida cassação, com base nos seguintes fundamentos: a) a aposentadoria constitui direito incorporado ao patrimônio do agente público que reúne os requisitos legais; b) os benefícios previdenciários possuem caráter contributivo, de modo que a manutenção dos efeitos do ato impugnado implicaria enriquecimento ilícito da Administração Pública; c) por expressa redação legal, a aposentadoria acarreta o rompimento do vínculo originário; d) a providência adotada ultrapassa os limites do comando condenatório; e) inexistindo previsão na Lei de Improbidade Administrativa a respeito da cassação da aposentadoria do agente ímprobo, descabe a imposição de tal reprimenda, à míngua de previsão legal. Pugna pela concessão da tutela provisória de urgência, cujo propósito é a suspensão dos efeitos do ato administrativo impugnado. Quanto ao mérito, requer seja concedida a segurança, para que seja restabelecida a aposentadoria. Custas iniciais recolhidas (ID 45382709). É o relatório. Decido. De plano, em atenção ao disposto no art. 23 da Lei n. 12.016/2009, registra-se que o ato impugnado foi publicado em março de 2023 e trata-se de Decreto do Poder Executivo, subscrito pela Exma. Vice-Governadora Celina Leão, no exercício do cargo de Governadora do Distrito Federal. O Mandado de Segurança é o instrumento necessário e adequado para sanar ilegalidade existente em ato administrativo praticado por autoridade que viole ou possa violar direito líquido e certo do impetrante, cuja demonstração se dá por prova pré-constituída. Nos termos do art. 7°, inciso III, da Lei no 12.016/2009, ao magistrado é facultado, quando da análise da peça de ingresso do Mandado de Segurança, suspender o ato coator caso haja fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida ou causar algum dano. Exige-se, para tanto, além do risco de dano, a relevância da fundamentação, que, em se tratando do presente remédio constitucional, representa a verossimilhança da prova do direito líquido e certo. Tais pressupostos também estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, que dispõe sobre a concessão de tutelas provisórias de urgência. Extrai-se dos autos que o impetrante foi condenado pela prática de improbidade administrativa às penas de ressarcimento integral do dano, proibição de contratar com o Poder Público, suspensão dos direitos políticos e perda da função pública (ID 45373952). Todavia, quando deflagrado o processo administrativo voltado ao cumprimento dos comandos descritos no título executivo judicial, já havia sido concedida ao impetrante a aposentadoria – motivo pelo qual a tramitação passou a ter como propósito a “anulação do ato de aposentadoria anteriormente concedido”. A propósito, colha-se o teor da Portaria 62817749, de 07 de junho de 2021, da PCDF/DGPC: “Instaurar Processo Administrativo a ser promovido no âmbito do Departamento de Gestão de Pessoas, em desfavor de ADVAIR CARLOS SILVEIRA, Agente de Polícia aposentado, matrícula no 39.386-X, visando anular o ato de aposentadoria anteriormente concedida, considerando a decisão exarada no bojo dos autos da apelação cível n. 0708841-24.2017.8.07.0018, do Eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que determinou a perda da função pública do referido servidor, decorrente de condenação já transitada em julgado, por ato de improbidade administrativa, tudo nos termos do art. 132, inc. IV, da Lei n. 8.112/90, bem como o consignado no despacho (62821861) da douta Procuradoria Geral do Distrito Federal, constante no processo SEI no 00020-00014249/2018-65” Em exame perfunctório, não obstante a existência de um descompasso entre os exatos termos da decisão judicial (perda da função) tomada como substrato e o teor do ato impugnado (cassação da aposentadoria), não considero presente a plausibilidade da pretensão autoral. O Supremo Tribunal Federal, em contraponto ao Superior Tribunal de Justiça, sedimentou o entendimento de que a cassação de aposentadoria, mesmo quando não elencada no rol de penalidades impostas ao agente público – como ocorre na Lei de Improbidade Administrativa –, pode ser aplicada a servidores que, enquanto em atividade, cometeram faltas graves. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PENA DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA.POSSIBILIDADE. 1. Julgando ação rescisória, o Tribunal de origem manteve o acórdão rescindendo, que determinou a conversão da pena de perda do cargo público em cassação de aposentadoria, no âmbito da ação de improbidade administrativa. 2. Este entendimento mostra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, que reputa constitucional a pena de cassação da aposentadoria. 3. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenada a agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final). (ARE 1321655 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 23/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-173 DIVULG 30-08- 2021 PUBLIC 31-08-2021) A Corte Suprema também já refutou o argumento concernente ao caráter contributivo da aposentadoria e afastou a tese de direito adquirido. De outro lado, privilegiou o princípio da isonomia – a fim de punir igualmente ativos e inativos – e da moralidade administrativa, ressaltando que posicionamento diverso representaria indevida restrição ao poder disciplinar, favorecendo a impunidade. A propósito, confira-se o seguinte julgado: [...] 2. A contribuição previdenciária paga pelo servidor público não é um direito representativo de uma relação sinalagmática entre a contribuição e eventual benefício previdenciário futuro. 3. A aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria ou disponibilidade é compatível com o caráter contributivo e solidário do regime próprio de previdência dos servidores públicos. Precedentes. 4. A perda do cargo público foi prevista no texto constitucional como uma sanção que integra o poder disciplinar da Administração. É medida extrema aplicável ao servidor que apresentar conduta contrária aos princípios básicos e deveres funcionais que fundamentam a atuação da Administração Pública. 5. A impossibilidade de aplicação de sanção administrativa a servidor aposentado, a quem a penalidade de cassação de aposentadoria se mostra como única sanção à disposição da Administração, resultaria em tratamento diverso entre servidores ativos e inativos, para o sancionamento dos mesmos ilícitos, em prejuízo do princípio isonômico e da moralidade administrativa, e representaria indevida restrição ao poder disciplinar da Administração em relação a servidores aposentados que cometeram faltas graves enquanto em atividade, favorecendo a impunidade. 6. Arguição conhecida e julgada improcedente. (ADPF 418, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Plenário, DJe de 30/4/2020) O ato impugnado encontra amparo no aludido raciocínio. Não pode a aposentadoria do agente público representar obstáculo ao Poder Disciplinar. Tampouco faz sentido, à luz do princípio da moralidade, que o agente condenado possa afastar as consequências de seus atos em razão da aposentadoria. Em acréscimo, quanto à urgência da medida, pontua-se que, a despeito da natureza alimentar dos proventos de aposentadoria, o interesse público deve prevalecer sobre o interesse particular. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Às autoridades coatoras, para informações. Após, ouça-se a Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 11 de abril de 2023 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator